Tribunal: TJDFT
Processo: 0752215-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752215-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MILTON PEREIRA NUNES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. BANCO DO BRASIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença proposta em face do Banco do Brasil S/A, na qual se declinou da competência para o juízo cível da comarca de Januária/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial para a liquidação da sentença deve observar a sede da instituição bancária ou o local da agência onde ocorreu o fato gerador da obrigação; (ii) estabelecer se há possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado diante de escolha arbitrária do foro pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial não se limita a aspectos meramente geográficos, devendo observar a organização judiciária dos Estados e a repartição político-administrativa disciplinada na Constituição Federal, conforme o artigo 125 da CF/88 e o artigo 44 do CPC. 4. O artigo 53, III, ‘b’, do CPC, estabelece que a competência é do foro onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica para as obrigações contraídas, sendo essa regra especial em relação ao artigo 53, III, ‘a’, conforme interpretação sistemática do CPC e do artigo 75, IV, do Código Civil. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a declinação de ofício da competência territorial quando configurada escolha aleatória de foro sem amparo em critérios legais (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, rel. Min. Marco Buzzi). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A escolha arbitrária de foro para o ajuizamento de ações contra pessoas jurídicas que possuem diversas agências no território nacional viola os princípios da organização judiciária e da eficiência administrativa. 2. É possível a declinação de ofício da competência territorial quando constatada a escolha aleatória de foro sem amparo em critérios legais, em conformidade com o artigo 53, III, ‘b’, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125; CPC, arts. 44, 46, § 1o, 53, III, ‘a’ e ‘b’; CC, art. 75, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.06.2015; TJDFT, Acórdão 1626759, 07523289320208070000, rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 06.10.2022. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 63, todos do Código de Processo Civil, 93, inciso XIII, da Constituição Federal, e aos enunciados 33 do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sustentando a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Afirma que nas demandas de liquidação de sentença, a competência é concorrente do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor, o qual no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 63, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Igualmente o apelo não pode transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 93, inciso XIII, da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma não comporta seguimento o apelo no que concerne à apontada afronta ao enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão,Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027